Tribunal: TJMT
Processo: 0000252-77.2020.8.11.0015
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000252-77.2020.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOAO ANDERSON GOMES - CPF: 030.406.261-83 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

Apelação Criminal interposta contra sentença prolatada pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Sinop (MT), que condenou o acusado à pena de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 597 dias-multa, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) e receptação (art. 180,
caput
,
c.c
. art. 61, II, "a", do CP), na forma do art. 69 do CP.

II. Questão em discussão:

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas; (
ii
) d
efinir se a conduta relativa
à
posse
de entorpecentes deve ser desclassificada para o art. 28 da Lei n. 11.343/06
;
(
iii
) estabelecer se há provas da receptação dos bens oriundos de crime.

III. Razões de decidir:

1.
A condenação por tráfico de drogas exige prova robusta da mercancia, o que não se verifica nos autos, considerando a apreensão de apenas 38,6g de maconha, ausência de apetrechos para fracionamento, inexistência de movimentação típica de tráfico e
depoimentos que indicam consumo pessoal.

2
.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 635.659/SP (Tema 506), estabeleceu a presunção relativa de que é usuário aquele que possui até 40g de
cannabis sativa
para consumo próprio, desde que inexistam indicativos de mercancia.

3
.
A quanti
dade apreendida (
38,6g
)
está
dentro do limite estabelecido pelo STF, e não há elementos objetivos que indiquem a prática de tráfico.

4
.
Reconhecida a atipicidade penal da conduta de posse de
cannabis
para uso pessoal, mante
m
-se apenas a possibilidade de aplicação de medidas administrativas.

5.
Em relação à imputação de receptação, não restou comprovado o dolo na aquisição ou guarda do
s objetos, uma vez que a versão do acusado encontra respaldo nos depoimentos testemunhais e não há elementos inequívocos que demonstrem ciência da origem ilícita dos bens.

6.
A prova produzida nos autos, notadamente os depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, não permite concluir com segurança que o réu praticou os crimes de
receptação, impondo-se a absolvição.

IV. Dispositivo e Tese:

Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1.

A posse de
cannabis sativa
em quantidade
de
até 40g, desacompanhada de elementos robustos que indiquem o propósito de comercialização, gera a presunção de que o agente é mero usuário de drogas, aplicando-se o Tema 506 do STF, que reconhece a atipicidade penal da conduta
.
2
. A ausência de provas inequívocas quanto à ciência da origem ilícita dos bens impede a condenação pelo crime de receptação
”
.

Dispositivos relevantes citados:

Art. 33 e art. 28 da Lei n. 11.343/06; art. 180,
caput
,
c.c
. art. 61, II, "a", e art. 69,
caput
, do CP; art. 386, VII, do Código de Processo Penal; Tema 506 do STF (RE n. 635.659/SP).

Jurisprudência relevante citada:

STF – RE n. 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenár
io, j.
em
25/06/2024 (Tema 506);
TJMT –
ApCrim
n. 1001456-67.2023.8.11.0024, Rel. Des. Rui
Ramos Ribeiro, j.
em
26/02/2024;
TJMT -
N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023, Publicado no DJE 08/11/2023
; TJ
MG - APR: 10223130236050001 Divinópolis, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 27/09/2022, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/10/2022
;
TJRS - APR: 70084553429 RS, Relator: Carlos Alberto
Etcheverry
, Data de Julgamento: 01/11/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por

JOAO ANDERSON GOMES
contra a
decisão prolatada pelo Juízo da
5
a Vara
Criminal
de
Sinop
(MT), que
julgou procedente
a pretensão contida
na
denúncia, condenando-o à pena privativa de liberdade
de

07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, além do pagamento de 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no
s
artigo
s
33,
caput
, da Lei n
.
11.343/06 e art
.
180,
caput
,
c
.
c
.
artigo 61, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal (Id. 277863924).

Em suas razões recursais, a defesa requer a absolvição do acusado quanto aos delitos de tráfico de drogas e receptação, ao argumento de insuficiência de provas para a manutenção do édito condenatório. De forma subsidiária, postula a desclassificação da conduta descrita na exordial acusatória para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, sustentando que a substância entorpecente apreendida
destinava-se
ao consumo próprio
(
I
d. 277863929)
.

Em suas contrarrazões, o Min
istério Público manifesta pelo des
provimento do recurso
, mantendo-se íntegra a
r.
sentença
(Id.
277863932
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do d. Procurador
Adriano Augusto
Streicher
de Souza
, opinou pelo
des
provimento do recuso,
mantendo a integralidade da sentença recorrida
.
(Id.

280061886
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo réu.

Extrai-se da peça acusatória:

(...
).
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que

no dia 17 de dezembro de 2019, por volta de 08h30min, no Bairro Jardim Imperial, nesta cidade e comarca de Sinop-MT, JOEL MERTIG subtraiu, para si, mediante grave ameaça, do estabelecimento comercial "Nathan
Kids
", cuja proprietária é
Kenia
Regina de Abreu:

01 (uma) bermuda jeans infantil; 02 (dois) conjuntos contendo 01 (uma) blusa e 01 (uma) calça cor amarela, cada; 01 (um) vestido infantil, cor cinza; 01 (um) aparelho celular, marca Samsung J6 e o montante de R$ 60,00 (sessenta reais).

Consta, ainda, dos inclusos autos que no dia 17 de dezembro de 2019, em horário incerto, na Rua dos Cambaras, no 551, Bairro Jardim Violetas, nesta cidade e comarca de
Sinop-MT
,
JOÃO ANDERSON GOMES
adquiriu, em proveito próprio, imbuído por motivo torpe, os objetos acima descritos, que sabia serem produtos de crime.

Consta, por fim, dos inclusos autos que no dia 17 de dezembro de 2019, por volta das 15h30min, na Rua dos Cambaras, no 551, Bairro Jardim Violetas, nesta cidade e comarca de
Sinop-MT
,
JOÃO ANDERSON GOMES
, tinha em depósito, para fins de
comercialização, 04 (quatro) porções com massa líquida de 38,6g (trinta e oito gramas e seis decigramas) de substância entorpecente denominada
Cannabis
sativa
L., vulgarmente conhecida como “maconha”, sem autorização e em desacordo com a deter
minação legal e regulamentar.”

Apurou-se que no dia 17 de dezembro de 2019, por volta de 08h30min,
no
Bairro Jardim Imperial, nesta

no

urbe
,
o
indiciado
JOEL dirigi
u-se
ate
o est
abelecimento comercial denominado
Nathan
Kids
e disse para a proprietária da loja que desejava ve
r
roupas de criança. Após escolher a mercadoria que queria o indiciado

anunciou o assalto levantando a camiseta e mostrando uma faca que

portava em sua cintura.

Ato
continuo
, o indiciado JOEL subtraiu 01 (uma)

bermuda jeans infantil
;
02 (dois) conjuntos contendo 01 (uma) blusa e 01 (uma) calça cor amarela, cada; 01 (u
m
) vestido infantil, cor cinza
;
01 (um) aparelho celular, marca Samsung J6 e o montante de R$ 60,00 (sessenta reais)

do caixa da loja. Na sequência, determinou que a
vitima
se trancasse no banheiro do estabelecimento e empreendeu fuga.

Ficou registrado que uma guarnição da
Policia

Militar local recebeu informações, via COPOM, acerca do assalto acima narrado, bem como que havia um
individuo
vendendo roupas infantis pelas ruas nesta cidade de
Sinop-MT
. Assim sendo, passaram a realizar rondas e localizaram o suspeito JOEL. Durante a abordagem, o indiciado JO
EL
informou
a
guarnição que, de fato, havia praticado o roubo acima apontado e levado os produtos do crime até a residência de
JOÃO ANDERSON GOMES
, entregando a ele em troca de 06 (seis) porções de pasta base de cocaína.

Relatou-se que, em seguida, os policiais

deslocaram-se até a residência de
JOÃO ANDERSON GOMES
, a dizer: na Rua dos Cambaras,
n.°
551, Bairro Jardim Violetas, nesta cidade onde lograram êxito em encontrar parte dos objetos do roubo, be
m
como a quantia de R$ 259,35 (duzentos e cinquenta e nove reais
e trinta e cinco centavos
) no interior da residência e, ainda, localizaram 04 (quatro) porções com massa líquida de 38,6g (trinta e

oito gramas e seis decigramas) de substância entorpecente "maconha"

na parte externa da casa.

Demonstrou-se
que JOEL deixou os produtos do roubo
na residência de
JOÃO
, a troco de 06 porções de pasta base
Cocaína
de modo a caracterizar a torpeza da aludida transação. Revelou-se

que, nessa oportunidade,
JOÃ
O

recebeu os produtos do crime, dentre eles, o aparelho celular Samsung J6, objeto que vendeu a terceiro pelo valor de R$ 50,00.

Expôs-se, ainda, que o indiciado
JOÃO
, tinha em

depósito, as 04 (quatro) porções com massa líquida de 38,6g (trinta

e oito gramas e seis decigramas)

de substância entorpecente

"maconha", para fins de comercialização, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Evola-se dos presentes autos,
outrossim
, que havia

grande movimentação de pessoas na residência do indiciado
JOÃ
O
. Além da droga,
foram
apreendidos na residência em comento o montante de R$ 259,35 (duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e cinco centavos) e 05 (cinco) aparelhos celulares.

Diante disso, pelas condições apresentadas, ou

seja, em razão das circunstâncias da ocorrência, da quantidade da droga apreendida,
bem como através das informações apresentadas pelos policiais militares no momento de sua prisão em flagrante delito, além dos demais elementos probatórios contidos no caderno investigativo, resta como
inafastável

à
prática do tráfico de drogas por parte do indiciado
JOÃO
.

Dessume-se dos autos, por derradeiro, que

indiciado
JOÃO

sabia da origem espúria dos bens, uma vez que os

recebeu de um usuário de drogas por um valor muito baixo, tanto que

revendeu o aparelho celular por cerca de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Ademais, há de se considerar a informalidade que caracterizou a transação, porquanto não havia nota fiscal ou qualquer outro documento que pudesse demonstrar a licitude dos objetos.

Ante o exposto, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MATO GROSSO denuncia
JOEL MERTIG como incurso no artigo 157, caput

do Código Penal e
JOÃO ANDERSON GOMES
como incurso no
artigo 180,
caput
,
c.c
. o artigo 61, II, "a"
in fine
, ambos do Código Penal e no artigo 33,
caput
, da Lei Nacional n° 11.343/06
, aplicando-se a regra contida no artigo 69 do Código Penal.
(...).
(Id.
277863527 – p. 25-29
)
(
grifos meus
)
.

Sobreveio sentença que julgou procedente o
s

pedido
s
contid
o
s
na denúncia, condenando-o à pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto,
além do pagamento de 597 (quinhentos e noventa e sete) dias-multa, pela prática dos delitos descritos no
s
artigo
s
33,
caput
, da Lei n. 11.343/06 e art
.
180,
caput
,
c.c
.
artigo 61, inciso II, alínea “a”, ambos do Código Penal, na forma do art. 69,
caput
, do Código Penal (Id. 277863924).

Inconformad
a
, a defesa interpõe o presente recurso pleiteando a reforma da sentença, de modo que passo à análise deste.

I –
Da ausência de provas para o delito do tráfico de

d
rogas e desclassificação para o porte de drogas
:

A defesa requer a absolvição do acusado, ao argumento de que não há nos autos elementos probatórios suficientes a evidenciar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da imputação para o delito de
posse
de drogas para consumo pessoal
.

I
n
casu
,

a
materialidade delitiva fic
ou
comp
rovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito

(Id
. 277863
527– p. 31); Boletim de Ocorrência n. 2019.377145
, 2019.377019
(Id. 277863527 – p.
32-38
);
Termo
s
de Depoimento
s
(Id.
277863527 – p. 39
-43
);
Auto
de Apreensão (Id. 277863527 – p. 43);
Termos de Declarações n. 3637/2019
, 3635/2019
, 3636/2019

(Id.
277863527

– p. 46
-48
, 53-54, 56-
57)
;
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id.
277863527
– p. 51-52)
; Termo de Qualificação, Vida
Pregressa e Interrogatório
n. 3640/2019 (Id.
277863527
– p. 65-
67
);

Laudo de Constatação de Droga n. 500.2.04.2019.016016-01 (Id.
277863527
– p. 69-
70
)
que apontou que o material apreendido
, 04 (quatro) porções,
apresentou resultado positivo para presença de maconha, pesando, respectivamente, aproximadamente
38,6g (trinta e oito gramas e seis decigramas)
; Laudo Pericial n
.
3.14.2020
.
63051-01
(Id.
277863527
– p.
153-155
),
Antecedentes Criminais (Id.
277863912
– p. 392-
393
);
Relatório de Mídias (Id.
277863917
– p.
227 e
404);

e declarações juntadas aos autos.

Todavia, analisando detidamente os autos verifica-se que a condenação do acusado
Joao Anderson Gomes
se deu com base na apreensão de 04 (quatro) porções de substância análoga à maconha, totalizando 38,6g,
localizadas n
a parte externa
de sua residência,

conforme Laudo Pericial n.
3.14.2020.63051-01 (Id. 277863527 – p. 153-155)
.

Durante a fase inquisitorial,
o
s
Policiais Militar
es

Izaque
Ribeiro Rocha
e
Felipe Machado Costa Neto
, responsáveis pela lavratura do auto de prisão em flagrante, narraram de maneira convergente os seguintes
fatos
:

(...).
Que esta GUPM foi acionada via COPOM 190, onde nos foi

informado que um homem havia passado pela
rua
das

Dracenas vendendo roupas infantis, e que na manhã de hoje

havia ocorrido um roubo a uma loja de roupas infantis, onde

foram levadas peças de roupas, um aparelho celular e cerca

de R$ 40,00
reais
, registrado no boletim de ocorrência sob n.o

2019.377019; Que de imediato
começamos a r
ealiza
r
rondas pelas

proximidades do local repassado e logramos êxito em localizar

o suspeito Joel
;
Que durante a busca pessoal nada foi

localizado com o suspeito, porém durante conversa, o suspeito

Joel confessou ter sido ele quem praticou o roubo no período

matutino e nos levou até a residência em que havia deixado o

produto do roubo; Que na residência que é de propriedade do

suspeito João, esta GUPM localizou as roupas roubadas e o

suspeito Joel nos relatou que havia deixado as roupas, o celular

e o dinheiro em posse do suspeito João; Que em troca lhe deu

entorpecente (cerca de 06 porções de base); Que
esta
GUPM

indagou o suspeito João sobre o referido aparelho, onde o

mesmo nos respondeu que já havia vendido a uma pessoa

desconhecid
a pela quantia de R$ 50,00 reais
; Que

esta
GUPM
realizou

buscas no interior da residência onde localizou a quantia de

R$ 295,35 e continuando as buscas na parte exterior foi

localizado quatro porções
de substância análoga
a
maconha;
Que durante as buscas e lavratura do boletim de ocorrência o celular do suspeito João tocou por diversas vezes e segundo alguns vizinhos a residência tem um grande volume de pessoas que chegam e saem a todo momento;
Que os suspeitos

Alex e Felipe relataram que são usuários de entorpecente e foram até a casa de João fazer uso de drogas e que é comum

usarem drogas no local; (...)
.

(I
d. 277863527 – pág.
39-
42
).

Em depoimento prestado perante a autoridade policial,
as testemunhas

Alex Júnior da Silva
e
Felipe
Bastian

afirmaram serem apenas usuários de entorpecente
s
, asseverando que se encontravam na residência do apelante exclusivamente para o consumo de maconha. Acrescentaram que Joel
entrou n
o imóvel informando que portava algumas peças de vestuário pertencentes à sua filha, com o intuito de vendê-las. Relataram, ainda, que todos os presentes recusaram a aquisição das roupas, motivo pelo qual Joel as deixou sobre a mesa da residência, dizendo que retornaria posteriormente para b
uscá-las
:

(...).
Que é amigo do suspeito João Anderson e Felipe
Bastian
; Que são vizinhos; Que na data dos fatos o declarante na companhia de Felipe,
estavam
na casa do suspeito João Anderson; Que foram até a residência, para assistirem um jogo de futebol; Que o declarante afirma que ele e Felipe, chegaram juntos na casa de João Anderson; Que
o declarante afirma que é usuário de drogas
; Que ele
Felipe
Batian
e João Anderson, estavam "fumando um" na casa de João Anderson e assistindo um jogo de futebol
; Que então
o suspeito Joel, chegou na casa de João Anderson e disse o seguinte: "tenho uns trem pra vender"
; Que
o declarante afirma que todos negaram-se a comprar os objetos que estavam com Joel
; Que
Joel estava com algumas peças de roupa
;

Que o declarante afirma que
Joel, falou que as roupas que ele estava vendendo, pertenciam a sua filha
;
Que tais roupas estavam até com etiqueta
; Que o
declarante afirma que após todos recusarem a oferta de Joel, o mesmo deixou as roupas as roupas em uma mesa na casa de João André e disse o seguinte: "deixa ai que já eu venho ai pegar"
; Que então
Joe
l
saiu da casa
; Que momentos depois a
policia
militar chegou na casa, na companhia de Joel:

Que então os
policiais, acharam as roupas encima da mesa onde Joel havia deixado
; Que o
declarante afirma que nenhum aparelho celular, foi encontrado na casa
;
Que os policias ainda perguntaram a respeito de um aparelho celular; Que o
declarante afirma que neste momento, tomou conhecimento de que as roupas deixadas por Joel, na casa de João Anderson, eram produto de roubo
; Que o declarante afirma que a droga foi encontrada jogada no quintal da casa de João Anderson; Que o declarante afirma que a droga não era de sua propriedade
;
Que não sabe informar de quem era a droga
; Que o declarante afirma que não é
amigo de Joel; Que já viu o mesmo por algumas vezes, andando na rua; Que não tem nenhum tipo de amizade com Joel; Que nada mais quer expor a respeito dos fatos; (...). (
testemunha
Alex Júnior da Silva
-
Id.
277863527 – p. 53-54)

(grifos meus)
.

(...). Que o declarante é amigo de Alex Junior da Silva e conhece João Anderson; Que na presente data estava na casa de João Anderson;

Que foi na casa de João Anderson, na companhia de Alex para assistirem um jogo de futebol: Que em certo momento o suspeito "Joel" (o qual o declarante não conhece); Que

"Joel",
chegou com algumas peças de roupa, largou as peças de roupa encima da cama e saiu da casa
; Que falou que
as roupas eram para filha dele
;
Que então momentos depois

"Joel", che
gou
na
casa na companhia da
policia
militar; Que o d
eclarante afirma que foi neste momento, tomou conhecimento de que as roupas eram roubadas
; Que
o declarante nega a droga encontrada na casa seja de sua propriedade; Que não sabe informar de quem era a droga encontrada na casa de "João Anderson"
; Que o
declarante afirma que a droga foi encontrada no quintal da casa de "João Anderson
"; Que o declarante afirma que os
policiais, procuravam também um aparelho celular, porém, o referido objeto não foi encontrado na casa
; Que o
declarante afirma que antes da abordagem policial, ele, João Anderson e Alex "fumaram um" na casa de João Anderson
; Que o
declarante afirma que não comprou drogas de João Anderson
, porém,
na hora que ele chegou "aponta do baseado" já estava pronta na casa de João Anderson
; (...). (
Testemunha
Felipe
Bastian
-
Id.
277863527
– p.
56-57
)
(grifos meus)
.

Na fase inquisitorial o apelante
João

Anderson G
omes
, relatou que:

(...). Que o interrogado afirma que conhece as pessoas de Alex, Felipe e Joel; Que na data dos fatos estava em sua residência na companhia de seus amig
o
s Felipe e Alex; Que estavam assistindo um jogo de futebol,
quando Joel chegou
em
sua casa com algumas roupas infantis
; Que
Joel tentou vender tais roupas para as pessoas que estavam na casa, porém, ninguém se interessou pelos produtos
; Que
o interrogado afirma que então Joel lhe disse que deixaria tais roupas e sairia para comprar uma cerveja
; Que momentos depois Joel retornou para sua casa, já com a
policia
militar; Que o
interrogado afirma que não sabia que as roupas eram roubadas
; Que acreditou que as roupas eram da filha de Joel;
Que o interrogado afirma que conhece Joel e as vezes o mesmo vai em sua casa para usarem drogas juntos; Que

não sabe informar quem é o proprietário das drogas encontradas no quintal de sua casa
; Que nada mais quer expor a respeito dos fatos; (...). (Id. 277863527 – p. 65-67)
(grifos meus)
.

Sob o crivo do contraditório, a testemunha

PM
Izaque
Ribeiro Rocha
, narrou que
:

(...).

narrou
em síntese, que os policiais receberam informações de que um suspeito estaria tentando comercializar roupas infantis subtraídas. Em diligências, a equipe localizou Joel que de pronto informou aos policiais que deixou o material em uma “boca de fumo”, pois teria trocado por substância entorpecente as roupas e um aparelho celular. Após, os militares se dirigiram até o endereço indicado por Joel, onde estavam o réu e outras duas pessoas, ocasião que ao realizarem busca na residência, localizaram entorpecentes na parte externa da casa, dinheiro e o material do roubo (roupas). Salientou que já havia informações repassadas por
moradores que a residência do réu era local que tinha grande fluxo de pessoas entrando e saindo, além de forte odor de substância entorpecente. Sobre as roupas, afirmou que foram localizadas no interior da residência. Asseverou que o réu se apresentou como proprietário da residência e informou aos agentes que residia sozinho, mas no momento da abordagem havia outras pessoas na casa que estavam consumindo entorpecentes. Narrou que Joel informou a polícia que teria trocado o celular e os materiais por drogas,
cerca de 06
(seis) porções entorpecentes que, segundo Joel, já teria consumido. A testemunha não soube informar se João tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos, mas não foram apresentadas notas fiscais do material, além disso, por tratar-se de uma “boca de fumo” e comum o recebimento de materiais de origem ilícita, asseverou que era possível que o réu tivesse conhecimento da ilicitude do bem. No momento da abordagem, Joel teria informado que conhecia João, mas este negou que conhecia Joel. Disse que na residência havia indícios de que as outras duas pessoas estavam ali para consumir entorpecente, mas ficou claro que o réu recebera os produtos subtraídos em troca de entorpecentes. Ainda, acrescentou que a casa tinha característica de “boca de fumo”, apresentando aparência desorganizada e não havia crianças no local. Declarou que as informações recebidas pela polícia sobre a venda dos produtos subtraídos foram no mesmo dia ou
1
dia após o roubo.
(trecho retirado da sentença – Id.
277863924
).

No mesmo sentido
,

foram
as declarações prestadas
em juízo
pelo Policial Militar

Felipe Machado Costa Neto
:

(...)
.
c
onfirmou
o envolvimento do acusado com o crime descrito na denúncia, descreveu que no dia da prisão do
réu havia
ocorrido um roubo no período matutino e, quando sua equipe estava de serviço já no período vespertino, recebeu informações de que um suspeito com as mesmas
características estava comercializando roupas infantis. Diante

disso, os policiais empreenderam diligência e localizaram Joel,

que
e
pronto confessou que teria praticado o crime de roubo

e apontou para os agentes o endereço de onde havia trocado

as roupas por substância entorpecente. Na residência foram

encontrados os produtos do roubo e entorpecentes na área

externa da casa. Acrescentou que havia outras duas pessoas

no local, as quais informaram
a
polícia que estavam ali para

fazer o consumo de drogas, fato que ocorria corriqueiramente.

Confirmou que Joel confessou à guarnição que deixou a roupa

e um aparelho celular na residência do réu e trocou por

entorpecente (maconha). Destacou que o celular não foi

localizado, mas o réu teria informado que já teria vendido o

aparelho. Recordou-se que Joel afirmou que efetuou a troca

do material subtraído por entorpecentes, com João. Ratificou

o relato contido no boletim de ocorrência. Às perguntas da

Defesa, explicou que com Joel não foi
localizado

entorpecentes
. (trecho retirado da sentença – Id.
277863924
).

A testemunha
Joel
Mertig

optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório realizado na fase policial (Id. 277863527 – p. 60-62).
Entretanto, em sede judicial, ao ser regularmente inquirido,
confessou ter
roubado
as
roupas de criança
, acrescentando que as deixou na residência do acusado
,
esclarecendo, ainda, que este não realizou qualquer compra. Narrou, ainda, que adquiriu substâncias entorpecentes e
m uma esquina nas proximidades:

(...).
que
no dia dos fatos
foi até a residência do réu para fazer uso de entorpecente
,
ocasião que deixou no local as roupas que havia roubado
. Afirmou que
era usuário de entorpecentes e por isso tinha tentado vender as roupas na rua, para adquirir drogas, mas não vendeu nada para o acusado
. Narrou que
realizou o roubo em uma loja, onde teria levado roupas e o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Em seguida,
se dirigiu para a residência do réu e, antes de chegar, comprou entorpecentes na esquina, com o dinheiro que havia roubado e foi para a casa do acusado para realizar o consumo.
Disse que
no caminho de volta para sua residência foi abordado pela polícia, quando contou aos agentes que teria deixado
as
roupas na casa do réu
. Afirmou que o réu viu que a testemunha deixou os objetos na casa dele. Acerca dos produtos subtraídos, notadamente o aparelho celular, explicou que ficou na residência de João. Disse que
não estava portando drogas no momento da abordagem policial, pois já tinha usado o que havia comprado.
Acrescentou que
comprou a droga de um terceiro que estava na esquina da residência comercializando, se dirigiu para residência do réu e usou tudo com o João Anderson.
Indagado pela Defesa, respondeu que
quando chegou
na
residência do réu tinham 3 ou 4 pessoas, mas só conhecia o acusado
. Asseverou que quando chegou
na
casa com as roupas, pediu a João para consumir o entorpecente ali,
bem como afirmou que contou que havia realizado o roubo. Disse que no momento da abordagem, informou a polícia onde deixou a
res furtiva
, bem como falou que trocou as mercadorias por drogas, mas na delegacia não confirmou essa alegação.
Afirmou que o réu é usuário de entorpecentes e desconhece que ele comercialize drogas
.

(trecho retirado da sentença – Id.
277863924
) (grifos meus).

A testemunha
Felipe
Bastian
,
em consonância com o que havia declarado na fase inquisitorial, afirmou ser usuário de
entorpecente
. Asseverou que durante o período em que esteve na residência do
acusado
não presenciou qualquer ato de comercialização de drogas, tampouco observou movimentação de terceiros no local com o intuito de adquirir entorpecentes. Relatou, ainda, que o indivíduo Joel chegou ao local dizendo ter adquirido roupas para sua filha, não tendo conhecimento de que tais
roupas
seriam provenientes de furto ou roubo. Acrescentou que não presenciou Joel oferecer as referidas roupas ao
acusado
em troca de entorpecentes, embora tenha confirmado que este último fez uso de drogas na residência do acusado
:

(...).
se
deslocou até a cidade de Sinop para realizar um exame e, depois que saiu da clínica, por volta das 13h30min da tarde,
foi até a residência do seu amigo João Anderson, ora acusado, onde permaneceu fazendo o uso de substância entorpecente (maconha).
Acrescentou que no período que estava na casa do réu,
Joel chegou ao local com as roupas que havia subtraído, alegando que pertenciam a sua filha
. Logo,
Joel saiu da residência afirmando que iria comprar cerveja e, quando retornou estava acompanhado da polícia
. Respondeu que
Joel chegou
no
local dizendo que havia comprado as roupas para sua filha
. Confirmou que
Joel fez uso de entorpecente na residência do réu, mas não viu
ele
oferecendo a roupa para o réu em troca de drogas
. Destacou que quando
Joel voltou com a polícia, eles
entrar
am no local e visualizaram os presentes fazendo uso de substância entorpecente, bem como localizaram
atrás da casa
uma certa
quantidade
de maconha
. Disse que
não presenciou nenhum momento o réu oferecendo drogas a terceiros ou mesmo movimentação de pessoas no local buscar entorpecentes
. Contou que também estava
presente no local o amigo Alex
. Alegou que
não tinha conhecimento que as roupas eram produtos de furto/roubo
.

(trecho retirado da sentença – Id.
277863924
) (grifos meus).

A
o ser interrogado em juízo, o réu
João

Anderson G
omes
,

confirmou a versão anteriormente apresentada em sede policial, admitindo ser usuário de maconha e de pasta base de cocaína, ao tempo em que
negou
a prática de tráfico de entorpecentes. Alegou, ainda, que não chegou a adquirir o aparelho celular supostamente envolvido nos fatos, esclarecendo que o referido bem teria sido apenas ofertado por Joel, o qual o levou consigo em momento posterior. Do mesmo modo, negou haver comprado
às
roupas infantis femininas que lhe foram apresentadas, asseverando que tais objetos foram deixados sobre a mesa de sua residê
ncia
por Joel
, que
se r
etirou do local logo em seguida
:

(...).

negou
a prática da conduta
delitiva

.
Alegou
que não trocou entorpecente com Joel por roupas.

Afirmou que não comercializa entorpecentes
. Contou que na época dos fatos foi até uma “boca de fumo” onde conheceu Joel e o convidou para fazer uso de entorpecentes em sua residência e, no dia dos fatos estava reunido com Felipe e Alex para assistir a um jogo, quando
Joel chegou
no
local alegando que tinha comprado roupas para sua filha, bem como levou 05 (cinco) porções de maconha para fazerem o uso na residência do réu
. Em dado momento,
após fazerem uso da droga
,
Joel informou ao réu que iria até sua casa tomar um banho e na volta levaria cerveja para o acusado e os amigos
. Na ocasião,
Joel ainda estava com o aparelho celular, o qual exibiu para eles afirmando que era de sua propriedade e estava tentando vender pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), inclusive ofertou ao acusado, mas
levou o aparelho consigo
.
Acerca das roupas, asseverou que estavam dentro de uma sacola e que Joel deixou as deixou na mesa da casa do réu
. Justificou que no momento da abordagem policial, afirmou que teria trocado a substância entorpecente pelo aparelho celular, porque sofreu violência por parte dos militares. À Defesa relatou que
não acompanhou a revista efetuada na sua residência, bem como não viu a substância que foi apreendida
. Afirmou que a
droga não era sua, mas que Joel chegou
na
casa com 05 (cinco) porções, eles consumiram 01 (uma) porção e restaram 04 (quatro).
(trecho retirado da sentença -
Id.
277863924
)
(grifos meus)
.

Nesse contexto, constata-se a ausência de elementos probatórios concretos que demonstrem, de forma segura, o intuito de mercancia, sendo frágeis os indícios utilizados para amparar a condenação pelo crime do art. 33, da Lei n. 11.343/06.

Diante desse quadro, constata-se a ausência de elementos probatórios aptos a dar ensejo a condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput,
da Lei n. 11.343/06), notadamente porque os depoimentos dos policiais militares não foram corroborados por nenhum outro elemento de prova que aponte para o acusado a prática delitiva de tráfico de entorpecentes. Pelo contrário, houve apenas a apreensão de 38,6 gramas de maconha.

Cabe registrar que as testemunhas
Alex Júnior da Silva

e

Felipe
Bastian
, bem como o próprio
apelante

João Anderson Gomes
,
negaram de forma veemente qualquer prática relacionada à traficância, afirmando, todos, serem apenas usuários de entorpecentes. Asseveraram, ainda, que, em nenhum momento, presenciaram o
apelante
oferecendo drogas a terceiros.
Além disso, o
apelante
João Anderson Gomes
ao ser interrogado, afirmou que a substância entorpecente apreendida não lhe pertencia, esclarecendo que
a testemunha

Joel
chegou à sua residência portando
05

(
cinco
)
porções da droga. Narrou que ambos consumiram uma das porções no local, restando outras
04 (
quatro
)
, que foram posteriormente apreendidas
.

Ademais, a testemunha
Joel
Mertig

declarou que adquiriu os entorpecentes em uma esquina
próxima à residência do acusado, acrescentando
que o
apelante
é usuário de entorpecentes e
desconhece que ele comercialize drogas
.

Sobre o tema, no julgamento do RE n. 635.659/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema n. 506), o Plenário do Supremo Tribunal Federal afastou do art. 28, da Lei n. 11.343/06 todo e qualquer efeito de natureza penal em relação ao porte de
cannabis
sativa
para uso pessoal, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com a apreensão da substância ilícita e aplicação das sanções previstas nos incisos I a III do referido dispositivo legal.

Ademais, estabeleceu a presunção relativa (
juris tantum
) de que é meramente usuário aquele que, para consumo próprio, adquire, guarda, mantém em depósito, transporta ou traz consigo até 40g (quarenta gramas) de
cannabis
sativa
ou 06 (seis) plantas-fêmeas, desde que inexistam indicativos do intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento do entorpecente, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas e a apreensão simultânea de objetos frequentemente utilizados na mercancia.

Vejamos a tese fixada:

1.
Não comete infração penal quem
adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância
cannabis
sativa
, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III)
; 2. As sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/06 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta;
3
. Em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/06 será dos Juizados Especiais
Criminais, segundo a sistemática atual, vedada
a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; 4.
Nos termos do § 2o do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio,
adquirir,
guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de
cannabis
sativa
ou seis plantas-fêmeas
,
até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; 5. A presunção do item anterior é relativa, não estando
a
autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia
, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias
apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; 6. Nesses casos, caberá ao Delegado de Polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários;
7
. Na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item
4
, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; 8.
A apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário
.

(STF, RE n. 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; TJ-MG, Ap. Crime.
00397554420238130145, Rel.
Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 22.10.2024)
(grifos meus)
.

Em caso semelhante, decidiu este Sodalício:

Direito penal. Juízo de retratação em Recurso Extraordinário. Inconstitucionalidade do art. 28 da Lei de Drogas. Reconhecimento de atipicidade penal. Aplicação do Tema 506 do STF.

I. Caso em exame

1. Juízo de retratação em Recurso Extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Câmara Criminal que manteve a condenação do recorrente pelo crime de posse de drogas para consumo pessoal, tipificado no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 em razão da aplicação do Tema 506 do STF.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar as consequências jurídicas da declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema n. 506.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 635.659, fixou a tese do Tema n. 506, declarando a inconstitucionalidade do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, afastando qualquer efeito penal da posse de drogas para consumo pessoal. 4. A conduta do recorrente, consistente na posse de 0,33g de maconha, enquadra-se nos parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal para presumir o uso pessoal. 5. Reconhecida a atipicidade penal da conduta, resta afastada a condenação penal, sendo cabível apenas a aplicação de medidas administrativas, conforme previsto nos incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido em parte.

Tese de julgamento: “[1]. A posse de até 40g de Cannabis sativa L. para consumo pessoal não configura infração penal, nos termos do Tema n. 506 do Supremo Tribunal Federal. [2]. A conduta, ainda que atípica penalmente, pode ensejar a aplicação de medidas administrativas, conforme incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXV; CPP, art. 386, III; Lei n. 11.343/2006, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 635.659, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024 (Tema n. 506). (N.U 0001637-15.2019.8.11.0009, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/04/2025,
Publicado
no DJE 07/04/
2025
).

Tese de julgamento: "1. A posse de
cannabis
sativa
em quantidade até 40g, desacompanhada de elementos robustos que indiquem o propósito de comercialização, gera a presunção de que o agente é mero usuário de drogas, tendo incorrido nas sanções do art. 28 da Lei n.o 11.343/06, consoante entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento recente do RE 635.659/SP, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, submetido à sistemática de repercussão geral (Tema 506)”.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/06,
arts
. 28 e 33; CF/1988, art. 5o, LVII.

Jurisprudência relevante: STF, RE n.o 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 26.06.2024; TJ-MG, Ap. Crime.
00397554420238130145, Rel.
Des. Franklin Higino Caldeira Filho, j. 22.10.2024.

(N.U 1010476-79.2020.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024).

Dessa forma, aplicando-se ao caso concreto o entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, e diante da fragilidade do conjunto probatório quanto ao intuito de mercancia, impõe-se a desclassificação da conduta atribuída ao apelante, prevista no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06, para o delito de posse de entorpecente para consumo pessoal, tipificado no art. 28, da mesma Lei.

Isso porque, além de inexistirem elementos probatórios objetivos que indiquem a prática do

tráfico, como balança de precisão, valores em dinheiro, movimentação de usuários ou registros de comercialização, a quantidade apreendida – 38,6g de
cannabis sativa
– é compatível com o uso pessoal, sobretudo à luz da presunção estabelecida no julgamento do RE n. 635.659/SP, Tema 506 da Repercussão Geral, que fixou em 40g o parâmetro para a presunção de usuário, salvo elementos que a infirmem.

Feita a desclassificação da conduta para o art. 28, da Lei de Drogas, impõe-se o reconhecimento da atipicidade penal do fato, conforme decidido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal, que declarou, sem redução de texto, a inconstitucionalidade da criminalização do porte de
cannabis sativa
para uso pessoal, afastando todos os efeitos penais da norma.

Assim, reconhecida a atipicidade da conduta, e diante da impossibilidade de subsistência de qualquer sanção penal, deve ser o apelante absolvido, com fulcro no art. 386, III, do Código de Processo Penal, pela prática do delito anteriormente previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/06.

I
I –
Da ausência de provas para o delito
d
e

receptação
:

No que diz respeito à tese de absolvição do apelante, como consignado em relatório, a defesa se insurge contra referida sentença sustentando que as provas produzidas nos autos são insuficientes para comprovação de que o
apelante
tinha ciência da origem ilícita do bem e, portanto, deve ser absolvido.

Com relação ao crime de receptação,
a legislação
indica como objeto do tipo penal o bem produto de crime, sendo imprescindível para a demonstração da materialidade da conduta delitiva a comprovação da natureza criminosa do bem.

Nesse sentido, nos ensina Cleber
Masson
:

(...). Há, portanto, independência entre a receptação e o crime anterior.
Mas esta independência é relativa, pois, nada obstante seja irrelevante a identidade ou responsabilidade penal do autor do fato criminoso, é indispensável que se comprove a existência material do crime de que proveio a coisa que se diz receptada”
(in Direito Penal: parte especial (
arts
. 121 a 212). Cleber
Masson
. 17 ed. rev., atual. – Rio de Janeiro: Editora Método, 2024).

A
materialidade delitiva fic
ou
comp
rovada nos autos por meio do Auto de Prisão em Flagrante Delito
(I
d
. 277863527– p. 31); Boletim de Ocorrência n. 2019.377145, 2019.377019 (Id
. 277863527 – p. 32-38); Termos de Depoimentos (Id. 277863527 – p. 39-43); Auto de Apreensão (Id. 277863527 – p. 43);
Termos de Declarações n. 3637/2019, 3635/2019, 3636/2019 (Id.
277863527
– p. 46-48, 53-54, 56-57); Termo de Reconhecimento de Objeto (Id.
277863527
– p. 49);
q
ue a
pontou que o material apreendido foram 02 (dois) conjuntos contendo uma blusa e uma calça de cor amarela (infantil
8
anos) e 01 (um) vestido de cor cinza (infantil 8 anos), devidamente entregue conforme Termo de Entrega (Id.
277863527
– p. 50);
Termo de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa (Id.
277863527
– p. 51-52); Termo de Qualificação, Vida Pregressa e
Interrogatório n. 3640/2019 (Id.
277863527
– p. 65-67); Relatório de Mídias (Id.
277863917
– p. 227 e 404);
e declarações juntadas aos autos
.

A vítima
Kenia
Regina de Abreu
, perante a autoridade policial informou que:

(...). Que é proprietária da loja de roupas "Nathan

Kids
" no bairro jardim imperial; Que na presente data, por volta das
08:30
horas, o suspeito entrou em sua loja e pediu para ver roupas de criança de até oito anos; Que a declarante afirma que atendeu o suspeito e mostrou tais roupas; Que no momento em que foi efetuar o pagamento da mercadoria, o suspeito anunciou o assalto; Que o assaltante levantou a camiseta e mostrou que estava com uma faca em sua cintura; Que o assaltante lhe pediu o aparelho celular e o dinheiro do caixa; Que a declarante afirma que atendeu a ordem dada pelo assaltante; Que então foi levado de sua loja cerca de R$ 60,00 (sessenta reais) duas peças de roupas e um aparelho celular, da marca Samsung J6; Que a declarante afirma que após ser assaltada, o suspeito pediu para que ela se trancasse no banheiro; Que a declarante afirma que pegou seu filho e se trancou no banheiro; Que após perceber que o assaltante tinha ido embora, a mesma saiu do banheiro, foi

até uma vizinha de sua loja peg
o
u o aparelho celular e entrou em contato com seu esposo e posteriormente com a
policia
militar;
(...). (Id.
277863527
– p.
46-48
).

Em depoimento prestado perante a autoridade p
olicial, a testemunha

Alex Júnior da Silva
, afirmou que desconhecia a origem ilícita das roupas, esclarecendo que
Joel
chegou ao local dizendo que
“
tinha
uns trem
pra vender
”
. Relatou que todos recusaram a oferta, ocasião em que
Joel
deixou as
roupas
sobre uma mesa na
residência de João, afirmando: “
dei
xa aí que já eu venho aí pegar”
.
Asseverou, ainda, que nenhum aparelho celular foi encontrado no interior do imóvel
:

(...).
o
suspeito Joel, chegou na casa de João Anderson e disse o seguinte: "tenho uns trem pra vender"
; Que
o declarante afirma que todos negaram-se a comprar os objetos que estavam com Joel
; Que
Joel estava com algumas peças de roupa
;

Que o declarante afirma que
Joel, falou que as roupas que ele estava vendendo, pertenciam a sua filha
;
Que tais roupas estavam até com etiqueta
; Que o
declarante afirma que após todos recusarem a oferta de Joel, o mesmo deixou as roupas em uma mesa na casa de João André e disse o seguinte: "deixa ai que já eu venho ai pegar"
; Que então
Joel saiu da casa
; Que momentos depois a
policia
militar chegou na casa, na companhia de Joel:

Que então os
policiais, acharam as roupas encima da mesa onde Joel havia deixado
; Que o
declarante afirma que nenhum aparelho celular, foi encontrado na casa
;

Que os policias ainda perguntaram a respeito de um aparelho celular
; Que o
declarante afirma que neste momento, tomou conhecimento de
que as roupas deixadas por Joel, na casa de João Anderson, eram produto de roubo
;
(...). (Id. 277863527 – p. 53-54).

No mesmo sentido
,
a
testemunha
Felipe
Bastian
,
em declaração prestada perante a autoridade policial, relatou que Joel
entrou

n
a residência do apelante João afirmando possuir roupas de sua filha para comercialização. Informou que todos os presentes recusaram a oferta, razão pela qual Joel deixou as referidas peças sobre a cama de João. Acrescentou que, instantes após, Joel retornou ao local acompanhado por policiais militares. Declarou, ainda, que somente naquele momento teve conhecimento de que as roupas eram provenientes de roubo. Ressaltou, por fim, que os agentes estariam à procura de um aparelho celular, o qual, todavia, não foi local
izado no interior da residência:

(...
).
Que

"Joel", chegou com algumas peças de ro
upa, largou as peças de roupa em
cima da cama e saiu da casa
;
Que
falou que
as roupas eram para filha dele
;

Que
então momentos depois
"Joel", che
gou na casa na companhia da
policia
militar;
Que
o d
eclarante afirma que foi neste momento, tomou conhecimento de que as roupas eram roubadas
;
(...).
Que o declarante afirma que os
policiais, procuravam também um aparelho celular, porém, o referido objeto não foi encontrado na casa
; (...). (Id. 277863527 – p. 56-57).

Na fase inquisitorial
,
o apelante
João

Anderson G
omes
,
declarou que Joel ofereceu roupas infantis aos presentes, contudo, ninguém demonstrou interesse na aquisição. Relatou, ainda, que Joel deixou as peças no local sob a justificativa de que sairia para comprar cerveja. Asseverou, por fim, que desconhecia a origem ilícita das referidas roupas, negando saber que s
e
tratavam
de produto de roubo
:

(...). Que o interrogado afirma que conhece as pessoas de Alex, Felipe e Joel; Que na data dos fatos estava em sua residência na companhia de seus amig
o
s Felipe e Alex; Que estavam assistindo um jogo de futebol,
quando Joel chegou
em
sua casa com algumas roupas infantis
; Que
Joel tentou vender tais roupas para as pessoas que estavam na casa, porém, ninguém se interessou pelos produtos
; Que
o interrogado afirma que então Joel lhe disse que deixaria tais roupas e sairia para comprar uma cerveja
;
Que momentos depois Joel retornou para sua casa, já com a
policia
militar
; Que o
interrogado afirma que não sabia que as roupas eram roubadas
;
Que acreditou que
as roupas eram da filha de Joel
; (...). (Id. 277863527 – p. 65-67).

A
o ser interrogado em juízo, o réu
João

Anderson G
omes
,

alegou que não adquiriu o aparelho celular, o qual teria sido apenas ofertado por Joel, que o levou consigo em seguida. Do mesmo modo, negou ter comprado
a
s
roupas infantis (do sexo feminino) que lhe foram apresentadas, afirmando que tais peças foram deixadas sobre a mesa de sua res
idência
po
r
Joel
:

(...).
negou
a prática da conduta
delitiva

.
Alegou
que não trocou entorpecente com Joel por roupas.

Afirmou que não comercializa entorpecentes
. Contou que na época dos fatos foi até uma “boca de fumo” onde conheceu Joel e o convidou para fazer uso de entorpecentes em sua residência e, no dia dos fatos estava reunido com Felipe e Alex para assistir a um jogo, quando
Joel chegou
no
local alegando que tinha comprado roupas para sua filha, bem como levou 05 (cinco) porções de maconha para fazerem o uso na residência do réu
. Em dado momento,
após fazerem uso da droga
,
Joel informou ao réu que iria até sua casa tomar um banho e na volta levaria cerveja para o acusado e os amigos
. Na ocasião,
Joel ainda estava com o aparelho celular, o qual exibiu para eles afirmando que era de sua propriedade e estava tentando vender pelo valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), inclusive ofertou ao acusado, mas levou o aparelho consigo
.
Acerca das roupas, asseverou que estavam dentro de uma sacola e que Joel deixou as deixou na mesa da casa do réu
.
(...). (trecho retirado da sentença - Id.
277863924
) (grifos meus).

A testemunha
Joel
Mertig
,

ao
ser regularmente inquirida em juízo
,
confessou
a prática do roubo das roupas infantis, relatando que subtraiu, além das vestimentas, a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais). Informou que deixou os referidos bens na residência do acusado, bem como um aparelho celular, esclarecendo, contudo, que este não realizou qualquer aquisição
:

(...).
que
no dia dos fatos
foi até a residência do réu para fazer uso de entorpecente
,
ocasião que deixou no local as roupas que havia roubado
. Afirmou que
era usuário de entorpecentes e por isso
tinha tentado vender as roupas na rua, para adquirir drogas, mas não vendeu nada para o acusado
. Narrou que
realizou o roubo em uma loja, onde teria levado roupas e o valor de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Em seguida,
se dirigiu para a residência do réu e, antes de chegar, comprou entorpecentes na esquina, com o dinheiro que havia roubado e foi para a casa do acusado para realizar o consumo.

Disse que

no caminho de volta para sua residência foi abordado pela polícia, quando contou aos agentes que teria deixado
as
roupas na casa do réu
. Afirmou que o
réu viu que a testemunha deixou os objetos na casa dele
. Acerca dos produtos subtraídos, notadamente o
aparelho celular, explicou que ficou na residência de João
. Disse que
não estava portando drogas no momento da abordagem policial, pois já tinha
usado o que havia comprado.
Acrescentou
que comprou a droga de um terceiro que estava na esquina da residência comercializando, se dirigiu para residência do réu e usou tudo com o João Anderson.
Indagado pela Defesa, respondeu que
quando chegou
na
residência do réu tinham 3 ou 4 pessoas, mas só conhecia o acusado.
Asseverou que quando chegou
na
casa com as roupas, pediu a João para consumir o entorpecente ali
,
bem como afirmou que contou que havia realizado o roubo.
Disse que no momento da abordagem, informou a polícia onde
deixou a
res furtiva
, bem como falou que trocou as mercadorias por drogas, mas na delegacia não confirmou essa alegação
.
Afirmou que o réu é usuário de entorpecentes e desconhece que ele comercialize drogas
.

(trecho retirado da sentença – Id.
277863924
) (grifos meus).

Constata-se que
no que diz respeito
à tipicidade da conduta
atribuída ao

apelante
,
não há nos autos comprovação do elemento objetivo do tipo penal, consistente na efetiva ocultação de objeto proveniente de infração penal. Ademais, tampouco restou demonstrada a elementar subjetiva do delito, qual
seja,
o conhec
imento da origem ilícita do bem,
ou seja, que o
agente
soubesse tratar-se de coisa proveniente de crime
.

É cediço que a figura típica prevista no art. 180,

caput
,
do Código Penal, exige a presença do dolo direto, não se satisfazendo com o simples dolo eventual, afinal, o texto legal faz alusão
à

“
coisa que sabe ser produto de crime
”
. Portanto, é preciso que o agente saiba, efetivamente, a origem ilícita da coisa.

Acerca da prova do elemento subjetivo, sabe-se que o juiz não tem como ingressar na mente do agente para verificar a sua presença. Por isso, a sua constatação decorre dos dados objetivos que circundam a conduta.

Desta forma, analisando os indícios e as circunstâncias em que os fatos se deram, entendo que não há nos autos provas suficientes quanto
à presença de dolo na conduta do
apela
nte
.

Ressalte-se que o apelante manteve coerência em suas declarações ao longo de toda a persecução penal, não se verificando contradições relevantes nas versões apresentadas. Em todas as oportunidades em que foi ouvido, afirmou que Joel ofereceu roupas infantis do sexo feminino, tendo
todos os presentes recusado
a proposta, bem como que o aparelho celular também lhe foi oferecido, mas igualmente recusado. Relatou, ainda, que Joel deixou as roupas na residência sob o pretexto de sair para comprar cerveja e retornar em seguida, e que desconhecia a origem ilícita dos referidos bens
.

Dessa forma, analisando
o conjunto probatório constante dos autos
, este
revela-se insuficiente para demonstrar a presença de dolo por parte do apelante. As testemunhas Alex Júnior da Silva
e
Felipe
Bastian
, assim como o próprio apelante João, foram
uníssonos
em afirmar que Joel apenas deixou as roupas na residência do recorrente, sem que houvesse qualquer ciência, por parte dos presentes, de que se
tratavam
de objetos provenientes de roubo. Ademais, a própria testemunha Joel confessou ter subtraído as
roupas infantis, relatando que as deixou no imóvel do apelante e que, em momento algum, as vendeu ao apelante
.

Assim
entendo ser compreensível que o apelado não tivesse desconfiado da origem criminosa, não podendo tal fato sopesar em seu desfavor para fins de lhe imputar uma prática criminosa.

Não se está a ignorar entendimentos jurisprudenciais queestabelecem que no crime de receptação, cabe à defesa a prova da alegação do desconhecimento da origem ilícita do objeto,
quando há prova suficiente a demonstrar a receptação dolosa
, segundo o artigo
156,

caput
, primeira parte, do Código de Processo Penal, porém não é o caso dos autos, pois as circunstâncias fáticas do caso concreto não apresentam provas suficientes pa
ra demonstrar dolo na conduta do apela
nte
.

Por fim, constata-se que, dentre as provas colhidas durante a fase investigativa, a única circunstância
confirmada em juízo foi a de que os objetos apreendidos
(r
oupas infantis
)
eram provenientes de crime, fato este admitido pela própria testemunha
Joel
Mertig
, que confessou
(Id. 277863924)
ter subtraído as
roupas
, bem como a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).
Joel
acrescentou que
deixou as roupas na residência do acusado, esclarecendo, ainda, que este não realizou qualquer compra. Contudo, não foi possível aferir, com segurança, que o apelante tivesse ciência da origem ilícita dos bens, revelando-se, assim, incabível a sua condenação pela prática do crime de receptação.

Vale lembrar que na seara penal a dúvida sopesa em favor do réu, na medida em que somente a certeza evidenciada do delito que legitima a condenação. Assim, a prova dos autos recomenda a absolvição, ante
à
ausência de comprovação inconteste do elemento subjetivo nos atos praticados por
João
, ainda que considerássemos a hipótese de dolo eventual.

Com efeito, não
havendo certeza de que o apela
nte
tinha conhecimento da origem ilícita dos objetos, impossível é a sua condenação, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

Sobre o assunto, nos ensina o professor
Aury
Lopes Junior:

A presunção de inocência irradia sua eficácia em três dimensões, constituindo as seguintes normas: (...
)

No cumprimento de seu ônus probatório a acusação deverá utilizar apenas de provas lícitas e voltadas a demonstrar a culpa do imputado e a materialidade da infração, em
todo os
seus aspectos.
(...)
Mas não basta qualquer prova, é preciso que seja lícita, buscada, produzida e valorada dentro dos padrões constitucionais e legais. Nessa perspectiva, acrescentamos a garantia de ser julgado com base em provas e não meros atos de investigação ou elementos informativos do inquérito policial. (...)
meras suspeitas, opiniões ou convicções dos julgados, formadas fora do processo (ou dos limites de legalidade probatória) ou na fase de investigação, não podem ser usadas pelo juiz na motivação da sentença,
sob pena
de violação da presunção de inocência como norma probatória
(in Direito Processual Penal.
Aury
Lopes Jr. 19. ed. – São Paulo: Editora Saraiva

Jur
, 2022) (grifos meus).

Neste sentido, apresento os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - SENTENÇA
DESCLASSIFICATÓRIA/ABSOLUTÓRIA
– PRETENSÃO MINISTERIAL DE CONDENAÇÃO DO APELADO POR TRÁFICO DE DROGAS E RECEPTAÇÃO - APREENSÃO DE PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS MILITARES - DESTINAÇÃO MERCANTIL NÃO EVIDENCIADA - JULGADOS DO STJ - CONDIÇÃO DE USUÁRIO VEROSSÍMEL - DESCLASSIFICAÇÃO PRESERVADA - ARESTO DO TJMT - RECEPTAÇÃO - DÚVIDAS SOBRE A AUTORIA - ADOÇÃO DO ENTENDIMENTO DA PGJ PER RELATIONEM - JULGADO DO TJRS - RECURSO DESPROVIDO. As quantidades de drogas apreendidas [13,796g de pasta-base e 1,590g de maconha] não se mostram expressivas, consoante entendimento do c. STJ (
AgInt
no
AREsp
1142322/SP; HC 705.522/SP), razão pela qual afiguram-se insuficientes para evidenciar sua destinação mercantil. (...) “Subsistindo dúvida razoável acerca do tráfico de drogas atribuído ao agente, impõe-se manter a sentença desclassificatória, em observância ao princípio
in dubio pro reo
” (TJMT, AP N.U 0002522-22.2018.8.11.0055).

“
Havendo dúvida
s acerca de quem
de fato estaria na posse das res furtivas, é imperioso aplicar o brocardo in dubio pro reo, e, neste caso, mantendo a absolvição do apelado para o delito previs
to no art. 180 do Código Penal (
...
)
(Parecer da PGJ no 000022-012/2023).

“
A prática do delito de receptação pelo réu restou duvidosa, uma vez que o conjunto probatório se mostrou insuficiente para demonstrá-la com a certeza necessária para embasar um juízo condenatório. Não sendo possível, no processo penal, a
condenação na esfera criminal com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da sentença absolutória”
(TJRS,
Ap
no 70079074845) (N.U 1000074-36.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 31/10/2023,
Publicado
no DJE 08/11/2023) (grifos meus).

EMENTA:
RECEPTAÇÃO
- ABSOLVIÇÃO - POSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO DIRETO - AUTORIA NEGADA PELO ACUSADO - MEROS INDÍCIOS - PROVA INSUFICIENTE AO DECRETO CONDENATÓRIO - RECURSO PROVIDO.
1. Inexistindo prova da ciência da origem ilícita da
res furtiva
pelo apelante, impõe-se a absolvição. 2. No delito de receptação simples se faz necessário a comprovação do dolo direto, não sendo admitida a observância do dolo eventual
. 3. Recurso provido. (TJ-MG - APR:
10223130236050001 Divinópolis
, Relator: Pedro Vergara, Data de Julgamento: 27/09/2022, Câmaras Criminais / 5a CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/10/2022). (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO.
RECEPTAÇÃO
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
O conjunto probatório mostrou-se insuficiente para demonstrar a existência de dolo por parte dos acusados, exigido pelo tipo penal, qual seja, o prévio conhecimento da origem ilícita dos objetos apreendidos. Não sendo possível, no processo penal, a condenação com base apenas em indícios e suposições, impõe-se a manutenção da absolvição dos réus
. APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - APR: 70084553429 RS, Relator: Carlos Alberto
Etcheverry
, Data
de Julgamento: 01/11/2021, Sétima Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/11/2021). (grifos meus).

Dessa forma, não havendo nos autos provas de que o apelado tinha conhecimento da origem ilícita do objeto, deve ser mantida a sua absolvição
do crime de receptação
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Com essas considerações,
em dissonância com o parecer ministerial,

DOU PROVIMENTO

ao recurso para proceder
à
desclassificação da conduta do art. 33,
caput
, para o art. 28, da Lei n. 11.343/2006 e, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, declarar a atipicidade penal do fato,
ABSOLVENDO
o apelante
JOAO ANDERSON GOMES
,

com fulcro no art. 386, inciso III, do Código de Processo Penal
. Outrossim,
ABSOLVO

o apelante também
quanto ao delito
previsto
no
artigo 180,
caput
,
c.c
. artigo 61, inciso II, alínea "a",
ambos
do C
ódigo
P
enal
,
com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

Por fim, considerando que a conduta, embora atípica penalmente, pode ensejar responsabilização administrativa, determino a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal para análise quanto à eventual aplicação das medidas educativas previstas nos incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/06, conforme orientado no julgamento do Tema 506 pelo Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025